Tribunal: STF
Processo: RMS 33298
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO DE NATUREZA JURISDICIONAL E NÃO REVESTIDO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. APLICAÇÃO PELO STJ DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. 



1.     Trata-se de recurso ordinário interposto pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG/BR) em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela recorrente, mantendo decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança por ela impetrado. 



2.     O acórdão combatido restou assim ementado:



    AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL DO STJ QUE MANTÉM DECISÃO UNIPESSOAL DO VICE-PRESIDENTE, JULGANDO PREJUDICADO (ART. 543-B, § 3º, CPC) E INDEFERIDO LIMINARMENTE (ART. 543-A, § 5º, CPC) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INICIAL INDEFERIDA. ART. 10, LEI 12.016/2009. 1. Deve ser indeferida a inicial de mandado de segurança quando não verificada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato atacado, não havendo se falar em direito líquido e certo à subida de recurso extraordinário desprovido de condições para tanto. 2. Não cabe mandado de segurança como medida voltada à reapreciação de matéria examinada pela Corte Especial, respeitante à admissibilidade de recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento aplicando-se a sistemática da repercussão geral. 3. Agravo improvido.



3.     A recorrente sustenta o cabimento do mandado de segurança contra decisão judicial diante da existência de suposta ilegalidade no acórdão proferido pela Corte Especial do STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto. Argumenta que o reconhecimento da inexistência de repercussão geral fundou-se no precedente firmado no ARE 699.362, paradigma com o qual, todavia, o recurso extraordinário por ela aviado não ostentaria identidade. 



4.     Entende que, no mencionado ARE, o que restou analisado foi a suposta lesão aos princípios da isonomia, igualdade tributária e bitributação na aplicação do art. 9º, §1º, do Decreto-lei nº 406/68 à tributação, pelo ISS, dos notários e registradores. 



5.     Sustenta que, diferentemente do processo acima mencionado, no recurso extraordinário por ela interposto alegou-se violação ao art. 236 da Constituição da República, considerando que o acórdão atacado afastou a aplicação do art. 9º, §1º, do Decreto-lei 406/68 sob o fundamento de que o notário e o registrador desempenham a atividade delegada de modo empresarial. Todavia, entende a recorrente que a premissa adotada pelo acórdão é inconstitucional, uma vez que, à luz do art. 236 da Constituição da República, o regime constitucional de desempenho da atividade notarial e de registro é profissional e pessoal, e não empresarial.



6.     A PGR se manifestou pelo desprovimento do recurso ordinário.



7.     É o relatório. Decido.



8.     Como se pode perceber, a recorrente utilizou-se do mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de rever decisão da Corte Especial da mesma Corte que negou seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral.



9.     A recorrente sustenta que o STJ aplicou equivocadamente tal sistemática, porquanto o recurso extraordinário por ela interposto não apresentaria identidade com o ARE 699.362 cuja repercussão geral foi negada pelo STF.



10.     Ocorre, contudo, que, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança não se presta a combater ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos.



11.     Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, como se pode extrair dos precedentes a seguir: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO ENDEREÇADA A IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. ÓBICE DO ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E DA SÚMULA Nº 268/STF. 1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 268/STF, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado. 2. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RMS 31777 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019)



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 267 e 268/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Os enunciados das Súmulas 267 e 268/STF são claros ao explicitarem que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” ou “contra decisão judicial com trânsito em julgado”. IV – Conheço dos embargos declaratórios como agravo regimental para nega-lhe provimento. (RMS 36363 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/05/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019)



12.     Aponto, ainda, no mesmo sentido: RMS 38211, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 09/12/2021, e RMS 37828, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 14/12/2021.



13.     Na espécie, a ausência de manifesta ilegalidade e teratologia, a inviabilizar o cabimento do writ, resta evidenciada da própria leitura das razões do Ministro Gilson Dipp, relator do agravo regimental em que se confirmou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:



    "[...] o STF, na decisão proferida no ARE 699362/RG, julgou a questão sob a ótica do princípio da isonomia, igualdade tributária e bitributação e reconheceu a ausência de repercussão geral. Esta decisão, no entanto, não se aplica ao presente caso, pois aqui se discute o regime constitucional da atividade notarial e de registro (art. 236 da Constituição da República). Ocorre que - além dessa questão já ter sido decidido pelo Supremo na ADI 3.089/DF - o fato de a recorrente trazer dispositivo constitucional diverso do citado pelo STF no aludido julgado, não tem o condão de afastar a aplicabilidade do que restou ali decidido, pois, o que vincula os órgãos julgadores, quando da admissibilidade do apelo extremo - consoante o elencado no art. 543-A, caput, do Código de Processo Civil - é a questão constitucional versada no julgado. E, no caso em tela, essa é uníssona com a versada nos presentes autos”.



14.     Com efeito, o eminente prolator da decisão destaca que a mera indicação de dispositivo constitucional diverso pela recorrente não tem o condão de modificar a questão constitucional cuja repercussão geral foi negada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque a questão debatida continua sendo a forma de recolhimento do ISSQN sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, questão que foi considerada como afeta à legislação infraconstitucional, pela Suprema Corte.



15.     Essa circunstância foi esclarecida pela Ministra Nancy Andrighi, relatora da decisão ora combatida, nos seguintes termos:



    Como se vê, o acórdão tido por ilegal claramente explica que, apesar da causa ter sido decidida por fundamento relacionado ao art. 236 da CF/88, persiste a impossibilidade de admissão do recurso extraordinário porque, mesmo sob esse viés, a discussão está albergada pela "questão constitucional" versada no representativo de questão dotada de repercussão geral.



16.     Assim, verifica-se que a decisão jurisdicional emitida pela Corte Especial do STJ, ao negar o cabimento do writ, de maneira alguma incorreu em manifesta ilegalidade ou teratologia, consistindo, ao contrário, em fundamentada e razoável aplicação da sistemática da repercussão geral, fundada na premissa de que o mero fato de a recorrente trazer dispositivo constitucional diverso dos expressamente citados pelo STF não tem o condão de transmudar a questão debatida, a ponto de afastar aplicação da negativa de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



17.     Em remate, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de ser incabível mandado de segurança para questionar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.



18.     Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato de conteúdo jurisdicional impugnado pela via mandamental. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Aplicação da sistemática de repercussão geral. Não cabimento do writ. Agravo regimental não provido. 1. É pacífico o entendimento firmado pelo STF de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. É incabível mandado de segurança contra decisão que determina a aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 33487 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015)



19.     Restando patente o não cabimento do mandado de segurança na origem, deve ser negado provimento ao presente recurso ordinário. 



20.     Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



21.     Publique-se. 



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator